Tribunal: TJMT
Processo: 1005262-15.2020.8.11.0006
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005262-15.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CARLOS CONCEICAO DE SOUZA FILHO - CPF: 036.141.433-17 (APELANTE), SHEILA RODRIGUES - CPF: 018.462.241-79 (VÍTIMA), ALESSANDRO SOUZA DUTRA - CPF: 883.065.771-91 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO. RECURSO DA DEFESA. RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. AUSÊNCIA DE NULIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritiva de direitos, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, pela prática de dois crimes de furto (art. 155, caput, do Código Penal), em continuidade delitiva.

2. Fatos relevantes:
(i)
o apelante foi flagrado por câmeras de monitoramento privativa, praticando os crimes narrados na denúncia;
(ii)
duas vítimas em momentos divergentes reconheceram o apelante como autor dos delitos.
(iii)
apelante detido pelos policiais militares após perseguição de uma das vítimas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão:
(i)
verificar se a inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal, que regula o procedimento de reconhecimento pessoal, gera nulidade; e
(ii)
examinar se há provas suficientes para a condenação do apelante pelos crimes de furto descritos na denúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal, por si só, não implica nulidade do ato de reconhecimento pessoal quando há outras provas robustas e convergentes que sustentam a autoria do delito, como o reconhecimento direto da vítima durante crime ou, logo após a sua fuga, no momento de sua prisão realizada poucos minutos depois.

5. No caso, a primeira vítima presenciou o apelante subtraindo valores de sua loja e o reconheceu com segurança, sem hesitação, em virtude de já ter visto o autor em outra ocasião, o que afasta dúvidas quanto à autoria, mesmo sem o cumprimento formal do procedimento de reconhecimento.

6. Em relação ao segundo furto, a vítima também identificou o apelante como o autor do crime, pois o flagrou com a
res
furtiva momentos após a subtração e acompanhou sua fuga até a prisão em flagrante pela Polícia Militar. Esses elementos corroboram a prova de autoria e materialidade.

7. A jurisprudência é pacífica ao admitir que a ausência de formalidades do art. 226 do CPP não compromete o édito condenatório quando existem outros elementos probatórios que conferem segurança à autoria delitiva, especialmente em situações de flagrância ou reconhecimento direto.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, caput; CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, ApCrim nº 1.0000.24.008585-2/001.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Carlos Conceição de Souza Filho,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos do processo nº
1005262-15.2020.8.11.0006, que o condenou pela prática do crime de furto simples (art. 155, caput, CP), duas vezes, na forma do art. 71, caput, do Código Penal, às penas de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
12 (doze) dias-multa
, fixada no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (id. 241544246).

A pena privativa de liberdade foi substituída por 01 (uma) restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária no valor de um salário mínimo vigente à época dos fatos (id. 241544246).

Inconformado, pugna
(i)
pela declaração da ilicitude do reconhecimento feito em suposta revelia às disposições do art. 226 do Código de Processo Penal,
(ii)
desentranhamento das provas dele decorrentes e, por consequência,
(iii)
por sua absolvição, ante a insuficiência de provas para manutenção da condenação (id. 241544252 e id. 241544256).

As contrarrazões apresentadas pelo
Ministério Público de Mato Grosso
foram pela rejeição dos pleitos defensivos (id. 241544258).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
não provimento
do recurso interposto (id. 251356699).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor do apelante
Carlos Conceição de Souza Filho
imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal, por duas vezes, em continuidade delitiva.

Em relação ao primeiro fato, o órgão ministerial narrou:

“
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 12 de agosto de 2020, por volta das 09h00min, no estabelecimento comercial denominado “Destak Variedades”, localizado na Rua Marechal Deodoro, 335, Bairro Centro, neste Município de Cáceres/MT,
Carlos Conceição de Souza Filho
, com consciência e vontade, subtraiu, para si ou para outrem, coisa alheia móvel consistente em R$ 100,00 (cem reais) em espécie, pertencente à vítima Sheila Rodrigues.

Reportam-se os autos do caderno persecutório que a vítima encontrava-se no estabelecimento “Destak Locadora” e vigiava o estabelecimento comercial ao lado (“Destak Variedades”) por meio de câmeras de monitoramento quando avistou o denunciado CARLOS entrar na loja em questão.

Infere-se que o increpado, aproveitando-se que não havia pessoas no estabelecimento comercial “Destak Variedades”, subtraiu a quantia de R$ 100,00 (cem reais) da caixa registradora e evadiu-se do local.

Depreende-se que a ação do increpado foi presenciada pela vítima, a qual, após visualizar o increpado entrar na loja, deslocou-se até o local e flagrou a ação criminosa, mas não teve tempo de impedir o delito
” (id. 241543272).

Quanto ao segundo fato, a peça inaugural relatou:

“
Conta, ainda, que na sequência do primeiro fato, no dia 12 de agosto de 2020, por volta das 09h35min, no estabelecimento comercial denominado “Mega Cell”, localizado na Rua Padre Cassemiro, 298, Bairro Centro, neste Município de Cáceres/MT,
Carlos Conceição de Souza Filho
, com consciência e vontade, em continuidade delitiva, subtraiu, para si ou para outrem, coisa alheia móvel consistente em 01 (um) aparelho celular Samsung, modelo 360, cor branco, pertencente à vítima Alessandro Souza Dutra.

Infere-se que o denunciado
Carlos
, após praticar o primeiro furto, rumou até o estabelecimento comercial em referência de propriedade da vítima, oportunidade em que subtraiu o bem supramencionado, bem como evadiu-se do local.

Depreende-se que após os funcionários da loja perceberem o furto informaram a vítima Alessandro, o qual visualizou o delito por meio das câmeras do estabelecimento e retornou para seu outro estabelecimento comercial, “Mi Importados”, localizado nas proximidades.

Desponta que, posteriormente, o increpado entrou no estabelecimento “Mi Importados” em posse da res furtiva, e solicitou à vítima que transferisse músicas para o aparelho. Ao reconhecer o increpado e o aparelho celular, a vítima acionou a Polícia Militar e permaneceu com
Carlos
no estabelecimento, o qual, desconfiado da demora do atendimento, evadiu-se do local correndo e se escondeu no Posto Carretão.

Uma guarnição da polícia militar que fora acionada e localizou o increpado escondido dentro do banheiro do posto de combustível, o qual estava em posse do objeto do furto, sendo preso em flagrante delito
” (id. 241543272).

A denúncia foi oferecida com base nos elementos informativos colhidos no curso do inquérito policial nº 2020.188412, instaurado logo após a prisão em flagrante do apelante e registro do boletim de ocorrência nº 2020.188412 (id. 241543273 – pp. 05/08).

Ao ser ouvido perante a autoridade policial, a vítima Alessandro Souza Dutra relatou que é proprietário das empresas “Mega Cell” e “Mi Imports”. No dia dos fatos, ao chegar à “Mega Cell”, foi informado por seus colaboradores que um aparelho celular havia sido furtado do estabelecimento. Ao consultar as câmeras de monitoramento, a vítima conseguiu identificar o autor da subtração.

Posteriormente, ao se dirigir à sua outra empresa (Mi Imports), o mesmo indivíduo que havia sido flagrado nas filmagens, apareceu no local, sem saber que o estabelecimento também pertencia a Alessandro, solicitando que “colocassem música” em um aparelho celular que a vítima identificou como sendo aquele que havia sido subtraído da empresa “Mega Cell” (id. 241543273 – pp. 17/18).

Ao reconhecer o aparelho objeto do furto, a vítima acionou a Polícia Militar, entretanto o suspeito desconfiou e saiu correndo. Determinado a não perdê-lo de vista, a vítima o seguiu e observou que o suspeito se escondeu no posto “Carretão”, localizado nas proximidades de suas lojas, local em que a guarnição policial conseguiu efetuar a prisão do recorrente, ocasião em que diversos objetos furtados de estabelecimentos comerciais foram encontrados (id. 241543273 – pp. 17/18).

Na delegacia de polícia, a vítima Alessandro Souza Dutra reconheceu o aparelho celular que havia sido furtado de sua loja, bem como identificou o apelante (id. 241543273 – pp. 19/20).

Por sua vez, na fase investigatória o recorrente manifestou interesse em permanecer em silêncio (id. 241543273 – pp. 23/25).

Em continuidade às investigações, procedeu-se à oitiva da vítima Sheila Rodrigues, que também afirmou que foi furtada pelo apelante (id. 241543273 – pp. 44/45).

Nas suas declarações, a vítima relatou ser proprietária do estabelecimento comercial “Destak Locadora” e seu marido da “Destak Variedades”. Infere que, no dia 12/08/2020, por volta das 9h, estava acompanhando as câmeras de segurança da loja de seu marido, quando viu um indivíduo de cabelo avermelhado entrar no estabelecimento. Ao correr até o local (Destak Variedades), a vítima flagrou o suspeito subtraindo uma nota de R$ 100,00 (cem reais) do caixa e sair correndo. A vítima relatou que não conseguiu evitar o crime, porque ficou com medo de eventual reação. Relata que cerca de meia hora depois, o suspeito foi preso furtando uma loja de celulares que ficava próxima (id. 241543273 – pp. 44/45).

Recorda-se que no dia anterior, o suspeito havia tentado subtrair dinheiro de sua loja, mas foi impedido e posto para fora por seu marido (id. 241543273 – pp. 44/45).

Na delegacia de polícia, a vítima Sheila Rodrigues realizou o reconhecimento fotográfico do apelante, confirmando como autor do delito (id. 241543273 – pp. 447/48).

Durante a fase judicial, as vítimas reiteraram as declarações que prestaram na fase policial.

Neste sentido, a vítima Sheila Rodrigues destacou:

“
Olha, a gente tem 2 lojas, né? A Destak e a loja Pantaneira Pesca que fica do lado. Só que aí eu vim aqui na loja Pantaneira Pesca rapidão e a câmera lá fica ligada. Aí quando eu vi de raspão, eu vi que ele entrou e aí ele já estava subtraindo o dinheiro de dentro do caixa, da gaveta do caixa. Aí eu fui correndo lá, eu e meu esposo foi correndo lá, aí tentou pegar dele, mas ele mesmo assim ele saiu com o dinheiro
”.

De sua parte, a vítima Alessandro Souza Dutra reiterou:

“[...]
a gente abriu a loja pela manhã e aí ele atentou a loja umas 7h30 o aparelho ficava em cima de uma caixa de som e aí quando eu fui abrir a outra loja, quando eles colocaram a caixa de som para fora, perceberam que o celular não estava mais dentro, não estava em cima da caixa, aí eu falei, roubaram o celular então, aí eu vim, busquei nas câmeras as imagens, né, e vi que foi essa pessoa que tinha pegado, o Carlos, né? Demorou um pouco ele apareceu na outra loja pra poder instalar o WhatsApp pra ele no outro celular, lá na loja. Aonde eu vi que o celular era meu, aí eu fiquei enrolando ele um pouquinho e fui ligando pra polícia pra avisar que o celular estava falando comigo já. E aí ele percebeu que eu estava ligando pra polícia e aonde ele evadiu do local e a polícia acabou prendendo ele lá no posto carretão, dentro do banheiro
”.

O réu não compareceu ao ato, razão pela qual o juízo de primeiro grau decretou a sua revelia.

A partir destes elementos, o Juízo de primeiro grau proferiu sentença condenatória, contra a qual a defesa se insurge.

Em síntese, o apelante sustenta que a sua condenação está amparada em reconhecimento feito à revelia das determinações do art. 226 do Código de Processo Penal.

Isso porque, apesar da vítima Alessandro Souza Dutra ter realizado o reconhecimento pessoal, o apelante lhe fora apresentado sozinho, sem outros indivíduos que pudessem conferir maior segurança ao ato. Além disso, a vítima Sheila Rodrigues procedeu ao reconhecimento do suspeito por simples fotografia.

Apesar do esforço da diligente defesa, o pleito anulatório não comporta acolhimento, vez que a despeito da inobservância das disposições previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, a prova produzida no decorrer da persecução penal confere total segurança aos reconhecimentos, não deixando dúvidas a respeito da autoria dos delitos narrados na peça inaugural.

Ao analisar a prova produzida durante a instrução, verifica-se que o apelante foi flagrado pela vítima Sheila Rodrigues enquanto subtraia valores financeiros da empresa “Destak Variedades”. Além de tê-lo identificado no ato, a vítima esclareceu que, no dia anterior, o mesmo indivíduo havia comparecido ao local.

Ou seja, não se está diante de pessoa que não se sabia quem era, mas de suspeito conhecido da vítima, que inclusive já o havia visto no dia anterior, não havendo qualquer hesitação em seu reconhecimento.

Portanto, não há falar-se em ofensa ao art. 226 do Código de Processo Penal neste ponto, na medida em que apesar do suspeito não ser amigo ou parente, a vítima sabia quem o apelante era, pois o havia visto no dia anterior.

Neste sentido, a doutrina bem explica que o reconhecimento de pessoas “
se faz necessário quando o ofendido ou a testemunha não conhece o agente do crime, mas se recorda de seus traços individuantes, sendo capaz de reconhecê-lo se o vir. Procede-se então ao reconhecimento, apresentando ao ofendido ou à testemunha o indiciado
” (MARQUES, José Frederico.
Elementos de Direito Processual Penal
. Vol. II. Atualizadores: Eduardo Reale Ferrari e Guilherme Madeira Dezem. Campinas/SP: Millennium Editora, 2009, p. 330).

Naquilo que concerne ao segundo fato, a vítima Alessandro Souza Dutra não apenas viu quando o apelante entrou em sua loja com a
res furtiva
, mas também acompanhou a sua fuga para um estabelecimento chamado “Posto Carretão”, onde a Polícia Militar o deteve.

Assim, a não realização do reconhecimento nos moldes do art. 226 do Código de Processo Penal não implica em qualquer nulidade, pois a vítima flagrou o apelante com o celular furtado, acompanhou o momento da fuga, viu a tentativa do apelante esconder-se e também o momento de sua prisão, o que afasta qualquer dúvida a respeito da autoria do delito.

Neste sentido:
“
A inobservância dos preceitos do artigo 226, do Código de Processo Penal, não acarreta a imediata absolvição do acusado, que foi perseguido pela vítima e apreendido na posse da res furtiva logo após o crime.
Nesses casos, a possibilidade de falso reconhecimento é praticamente obliterada e não impõe a necessidade do procedimento previsto em Lei, que é realizado ‘quando houver necessidade’.
” (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.24.008585-2/001, Relator(a): Des.(a) Maurício Pinto Ferreira , 8ª Câmara Criminal, julgamento em 11/04/2024, publicação da súmula em 11/04/2024).

Logo, não há falar-se em possibilidade de acolhimento do pleito anulatório e, consequentemente do pedido de absolvição, pois a prova produzida no curso da persecução penal é bastante segura em apontar o apelante como autor dos crimes narrados na peça inaugural.

Ante o exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por
Carlos Conceição de Souza Filho
, em sintonia com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024